Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703267-21.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A APELADO: E. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILLI DE CASTRO BARROS D E S P A C H O Considerando sua atuação no feito, envie-se ao Ministério Público para manifestação específica quanto ao requerimento de ID 71827103. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora